Tribunal: TJMT
Processo: 1004203-05.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM MEDIDA CAUTELAR DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – PACIENTE INIMPUTÁVEL QUE PERMANECE EM UNIDADE PRISIONAL COMUM POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM HOSPITAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO AMBULATORIAL – REQUERIDA IMEDIATA INTERNAÇÃO EM LOCAL ADEQUADO – IMPOSSIBILIDADE – PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA – RISCO AO CONVÍVIO FAMILIAR E SOCIAL – TRATAMENTO MEDICAMENTOSO SENDO FORNECIDO DE FORMA REGULAR NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PACIENTE ESTABILIZADO DO PONTO DE VISTA PSIQUIÁTRICO – AUSÊNCIA DE CONDUTA DESIDIOSA DO PODER JUDICIÁRIO – MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO AO CÁRCERE ATÉ A DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM HOSPITAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – ORDEM DENEGADA.
Em que pese o entendimento do Superior Tribunal de Justiça seja no sentido de reconhecer a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da inserção do inimputável em presídio comum para cumprimento de medida cautelar de internação provisória, diante da situação peculiar do paciente, cuja liberdade pode colocar em risco a coletividade e seus consanguíneos (circunstância que obstaculiza o tratamento ambulatorial com envolvimento familiar), torna-se recomendável, excepcionalmente, sua manutenção na unidade prisional até o surgimento de vaga em instituição de saúde em hospital psiquiátrico, notadamente porque ele vem recebendo tratamento médico adequado e se encontra estabilizado do ponto de vista psiquiátrico.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004203-05.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIVELTON DE PAULA - CPF: 055.451.921-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), NEY MULLER ALVES PEREIRA - CPF: 004.827.781-99 (PACIENTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM MEDIDA CAUTELAR DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA

– PACIENTE
INIMPUTÁVEL
QUE PERMANECE EM UNIDADE PRISIONAL COMUM
POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM HOSPITAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL – IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO AMBULATORIAL

–
REQUERIDA IMEDIATA INTERNAÇÃO
EM
LOCAL ADEQUADO
–
IMPOSSIBILIDADE –
PERICULOSIDADE DO AGENTE
EVIDENCIADA
–
RISCO AO CONVÍVIO FAMILIAR E SOCIAL

–

TRATAMENTO MEDICAMENTOSO SENDO FORNECIDO DE FORMA REGULAR NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
–
PACIENTE ESTABILIZADO DO PONTO DE VISTA PSIQUIÁTRICO
– AUSÊNCIA DE CONDUTA DESIDIOSA DO PODER JUDICIÁRIO –
MAN
UTENÇÃO DO
RECOLHIMENTO AO CÁRCERE ATÉ A DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA
EM HOSPITAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO

EVIDENCIADO – PEDIDO
S
JULGADO
S

IM
PROCEDENTE
S
– ORDEM
DENEGADA.

Em que pese o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
seja
no sentido de reconhecer a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da inserção do inimputável em presídio comum para cumprimento de medida
cautelar

de internação provisória
,
diante da situação peculiar do paciente,

cuja
liberdade pode colocar em risco a coletividade
e seus
consanguíneos (
circunstância que obstaculiza o
tratamento ambulatorial com envolvimento familiar
)
, torna-se recomendável, excepcionalmente, sua manutenção na unidade prisional
até o surgimento de vaga
em
instituição de saúde em hospital psiquiátrico
, notadamente porque
ele
vem recebendo tratamento médico adequado e se encontra estabilizado do ponto de vista psiquiátrico.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
Ney Muller Alves Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara da Comarca de Várzea Grande/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de dezembro de 2021, cuja prisão foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada nos autos do processo n. 1039377-40.2021.8.11.0002, em razão da suposta prática do crime de roubo (art. 157,
caput,
do Código Penal).

O impetrante assevera que, no curso da instrução processual, a autoridade judiciária determinou a instauração de incidente de insanidade mental no qual
"constatou-se que o assistido sofre de esquizofrenia paranoide e, em razão disso, era inimputável a época dos fatos, sendo sugerido pelo perito que durante as consultas o paciente fosse acompanhado por um curador ou familiar, haja vista a necessidade de monitoramento do paciente pelo curador”.

Ressalta que a autoridade judiciária determinou, sucessivamente, a expedição do alvará de soltura mediante internação provisória do paciente em hospital psiquiátrico
;
bem como
sua
liberdade provisória mediante tratamento ambulatorial domiciliar, sob responsabilidade da curadora legal Sra. Iracema Alves Ferreira (mãe do paciente). No entanto, diante da ausência de vagas em hospital psiquiátrico e da negativa da curadora de assumir o encargo, o
favorecido
permanece recluso, a despeito de sua liberdade provisória ter sido concedida no dia 13 de setembro de 2022, ou seja, há mais de 150 (cento e cinquenta) dias, em flagrante cumprimento antecipado de pena.

Com base nessas razões, requereu, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor;
e,
alternativamente, pugnou pela “
imediata internação do paciente em local adequado para seu tratamento, seja em instituições públicas de outros estados ou instituições privadas às expensas do Estado de Mato Grosso”
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID 160793674. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 161380184, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID 163987190, opinou pela parcial concessão da ordem,
“para que seja determinada a internação do paciente em instituições públicas deste Estado ou de outros estados ou instituições privadas às expensas do estado de Mato Grosso”
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como visto no relatório, o impetrante narra que após a conclusão do incidente de insanidade mental cuja instauração foi determinada pela autoridade judiciária,
os
peritos concluí
ram
pela inimputabilidade do paciente devido a quadro psicopatológico compatível com esquizofrenia paranoide (CID10:F20.0)
. Em razão
disso, o
magistrado determinou, sucessivamente, a expedição do alvará de soltura mediante internação provisória do
favorecido
em hospital psiquiátrico
;
bem como
sua
liberdade provisória mediante tratamento ambulatorial domiciliar, sob responsabilidade da curadora legal Sra. Iracema Alves Ferreira (mãe do paciente).

Entretanto,
o impetrante alega que,
transcorridos mais de 150 (cento e cinquenta) dias desde a prolação da aludida decisão, diante da ausência de vagas em hospital psiquiátrico e da negativa da curadora de assumir o encargo,
o
paciente permanece recluso na Penitenciária Central do Estado, cenário que,
no seu entender,
além de não ser compatível com a sua
“condição psíquica”
, configura flagrante cumprimento antecipado de pena, violando o disposto no art. 313, § 2o, do Código de Processo Penal.

Ao prestar informações, foi destacado pela
autoridade
acoimada de
coatora que no presente caso
,

por um lado,
encontram-se esgotados os meios para a reinserção do paciente no seio familiar (tendo em vista a recusa justificada de sua família em acolhê-lo); por outro lado, também se evidencia
“impossibilitado o encaminhamento do réu

para internação diante da ausência de vagas em unidades de saúde com o fim específico
”.

É o que se infere

da leitura do referido expediente
:

[...]

Senhor Relator:

Em informações ao Habeas Corpus n.o 1004203-05.2022.8.11.0000, Classe: CNJ- 307 (Ação Penal n.o 1040363-91.2022.8.11.0002), paciente Ney Muller Alves Pereira, impetrante: Dr.a
Maila

Aletea
Zanatta Cassiano Ourives (Defensora Pública).

Ação Penal em que o ora paciente foi denunciado como incurso nas sanções dos artigos 157, caput, do Código Penal (Denúncia id. 73156297).

O réu foi preso em flagrante delito no dia 13/12/2021 (id. 73097875). Recebida a denúncia em 25/12/2021 (id. 73155805) e designada AIJ (id. 73740428), a qual foi realizada em 22/02/2022 (id. 77635848), com inquirição de testemunhas e interrogatório do réu. Na fase do art. 402, do CPP, diante do pedido para
instauração de incidente de insanidade mental
pela d. Defensora Pública, foi suspenso o feito até a conclusão do incidente, oportunizado às partes formularem quesitos para realização de perícia do denunciado.

Em 12/09/2022 (id. 94808455) a i. Defensoria Pública, pugnou pela aplicação de medida de segurança, prevista no art. 95, II, do CP, com a consequente revogação da prisão preventiva do acusado, acompanhando sugestão presente no Laudo Pericial juntado aos autos no id. 93658211. O MP manifestou-se pela homologação do laudo pericial, com prosseguimento do feito nos termos do art. 151, do CPP, requerendo a transferência do acusado ao hospital psiquiátrico para tratamento até prolação da sentença (id. 94826987). Proferida decisão em 13/09/2022 (id. 95006906), determinado o prosseguimento do feito nos termos do art. 151, do CPP, bem como concedendo a liberdade ao acusado, mediante medida cautelar de internação provisória. Expedido Alvará de Soltura (id. 95028874).

No id. 95116203 consta informação prestada pela Coordenadoria de Saúde Penitenciária, de que não há vara para internação do acusado, razão pela qual ele não foi internado ou solto, consoante certidão do id. 95130074.

O MP lançou manifestação no id. 96583166, opinando pela liberdade do réu, para tratamento ambulatorial, até o surgimento de vaga para internação provisória. Foi proferida decisão em 30/09/2022 (id. 96598042), acolhendo o pleito ministerial, e determinando a expedição de alvará de soltura em favor de Ney Muller Alves Pereira, intimando sua curadora legal quanto a responsabilidade pelo tratamento ambulatorial.

Mesmo diante de
várias tentativas de cumprimento do alvará de soltura, com entrega do paciente a sua família, não houve êxito, diante da recusa de sua genitora e curadora, bem como irmãos, em receber o réu na residência
. O Relatório Social aponta
impossibilidade de reinserção no seio familiar
(id. 104482253).

Estando concluído o laudo pericial, com instrução finalizada, aberta vista para alegações finais, o MP manifestou-se, ofertando as alegações derradeiras em 25/01/2023 (id. 108166045), onde pugna pela improcedência da denúncia, com reconhecimento da inimputabilidade do acusado, impondo-se a absolvição impropria e aplicação de medida de segurança, nos termos do art. 386, VI, parágrafo único, inciso III, do CPP.

Quanto a situação prisional do acusado, foi
acolhido o parecer do MP
do id. 108166050, determinando-se que seja realizada consulta acerca do surgimento de vaga para internação provisória do réu. Em caso negativo que seja
determinada a medida de tratamento ambulatorial mediante acompanhamento da equipe do EAP até surgimento de vaga adequada a internação

(id. 108384391).

A i.
Defensoria Pública em 22/02/2023
juntou aos autos requerimento asseverando que
apesar do determinado na decisão anteriormente citada,
não houve nenhum encaminhamento
, requerendo que sejam expedidos os ofícios necessários para internação de Ney Muller Alves em local apropriado.

Na presente data, os autos vieram conclusos para informes ao presente HC. Após última decisão lançada nos autos, em que pese o encaminhamento com vista à i. Defensoria, que até então não ofertou as alegações finais em favor do réu. Não houve também requerimentos para que o acusado seja colocado incontinenti em liberdade, senão com as
cautelas em razão da condição psíquica do mesmo
,
veio pleito de habeas corpus.

Dos autos se vislumbra o
acolhimento dos pleitos
tanto da d. Defensoria Pública, quanto do Ministério Público, no que concerne a situação prisional do acusado,
concedendo ao mesmo a liberdade, porém, diante da condição psiquiátrica do réu, determinadas as cautelas específicas ao caso em apreço, previstas em lei,
sendo
primeiramente
a
internação provisória em estabelecimento
adequado ao acompanhamento e tratamento ao paciente e, por fim,
o tratamento em liberdade, mediante acompanhamento de sua curadora
, no presente caso, a genitora do acusado. Encontram-se
esgotados os meios para reinserção do acusado no seio familiar, diante da negativa de sua família em acolhê-lo. Bem como impossibilitado o encaminhamento do réu para internação diante da ausência de vagas em unidades de saúde com o fim específico
.

A colocação do acusado em liberdade, sem o amparo familiar, sem tratamento ambulatorial, com a condição psiquiátrica do acusado apontada no laudo pericial constante dos autos, soa como
irresponsabilidade,
não sendo necessário nenhum exercício de futurologia para ter como certa a sua
perigosidade
e, portanto, a prática de
fato nocivo à sociedade
, designado na legislação como crime. Quanto a possível aplicação de medida de segurança há de ser analisada quando da prolação da sentença, para qual se encontra pendente a apresentação de alegações finais por parte da i. Defensoria Pública, impetrante do presente
mandamus
.

Assim, em resumo, resta demonstrado que
a prisão do paciente não se demonstra necessária
desde 13/09/2022, quando da prolação de decisão concedendo a liberdade ao mesmo. Porém, a
aplicação de cautelares
, com vias a proporcionar o tratamento adequado ao réu, e a manutenção da ordem pública, visando minimizar a prática de crimes, se demonstram
inescusáveis.
Assim,
por parte deste juízo, no presente caso, resta demonstrado os esforços para finalização do processo, e efetivação do cumprimento das determinações presentes nos autos, inclusive a ordem de soltura do acusado
.

Sendo o que me cumpria informar a Vossa Excelência [...].
(ID 161380184).
Destacamos

Com efeito, além do
atestado médico que
registra o diagnóstico d
o paciente com a doença mental intitulada
e
squizofrenia, depreende-se do laudo psicológico elaborado pela psicóloga Carla Adriana de Queiroz (ID 83520977), bem como do laudo de perícia médica (ID 93658211), que
o favorecido
tem histórico de internações em hospitais psiquiátricos associadas ao uso de substâncias psicoativas (SPA), tendo sido relatado
por ele
aos profissionais de saúde que os sintomas se iniciaram quando tinha
15

anos de idade e que sua primeira internação ocorreu quando
contava 16 anos.

Foi assentado, ainda, no laudo psicológico po
r último citado, que o paciente
asseverou que em razão do descontrole emocional causado pela doença mental, foi
agressivo

com alguns familiares; foi morador de rua; foi expulso de casa pela família;
foi
interditado e sua mãe é sua curadora;
e
, por fim,

que
“[...] mesmo estando no sistema prisional, tem gastos lá dentro que está sem medicação adequada [...] não está recebendo visitas, principalmente de sua mãe; que está limpo das drogas [...] que se sente acolhido no sistema prisional, que existe um pastor que oferece medicação para tratar sua doença, que em função deste consegue dormir e socializar com demais pessoas”
.

Por sua
vez, a

mãe
e curadora do
paciente

afirmou
que seu filho faz tratamentos para doença mental
que o acomete
desde os
quatro
anos de idade, aproximadamente; confirma
n
do
, também,
que ele passou por internações em hospitais psiquiátricos e tende a ser agressivo com suas ações, citando como exemplo os seguintes episódios:

[...] por várias vezes perdeu controle emocional e
agrediu familiares
; tende a ser
agressivo em suas ações
, que chegou de quebrar vários utensílios dentro de casa,
causando episódios de terror a todos da família
; [...] relatou a situação em que
o filho, Sr.o Ney, a manteve em cárcere privado
, que tais fatos a obrigaram a alugar espaço para que o filho residisse, comentou que adquiriu moveis, mantinha alimentação do filho e que por várias vezes este quebrava ou vendia tais moveis e utensílios para sustentar o vício em substancias psicoativas; [...] Sr.a
Iracema expressou que é idosa, que a saúde é frágil e que se encontra esgotada emocionalmente em função das tratativas relacionadas ao filho, Sr.o Ney
[...].
Destacamos

Diante do
delicado
panorama fático
acima
exposto e da conclusão pericial de que o paciente era, ao tempo do crime em apuração na ação penal originária, totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos, o Ministério Público requereu
sua
transferência para hospital psiquiátrico,
“onde deve receber o tratamento devido até que seja proferida a sentença”
; requerimento, esse, que foi acolhido pelo juízo de primeiro grau
que determinou

“a expedição de alvará de soltura [...] intimando sua curadora legal quanto a responsabilidade pelo tratamento ambulatorial.”

Entretanto, consta, também
nas informações prestadas pela
autoridade acoimada de coatora,
que malgrado tenham sido realizadas diversas tentativas
não foi possível
cumpri
r
o alvará de soltura
acima referido em decorrência
da

“[...] recusa de sua genitora e curadora, bem como irmãos, em receber o réu em sua residência. O Relatório Social aponta impossibilidades de reinserção no seio familiar”
.

Ademais disso, foi consignado pelo magistrado que:

[...] Dos autos se vislumbra o acolhimento dos pleitos tanto da d. Defensoria Pública, quanto do Ministério Público, no que concerne a situação prisional do acusado, concedendo ao mesmo a liberdade, porém, diante da condição psiquiátrica do réu, determinadas as cautelas específicas ao caso em apreço, previstas em lei, sendo
primeiramente a
internação provisória
em estabelecimento adequado ao acompanhamento e tratamento ao paciente
e, por fim, o
tratamento em liberdade
, mediante acompanhamento de sua curadora
, no presente caso, a genitora do acusado.
Encontram-se
esgotados os meios para reinserção do acusado no seio familiar
, diante da negativa de sua família em acolhê-lo. Bem como
impossibilitado
o encaminhamento do réu para internação diante da
ausência de vagas em unidades de saúde com o fim específico
.

A colocação do acusado em liberdade, sem o amparo familiar, sem tratamento ambulatorial, com a condição psiquiátrica do acusado apontada no laudo pericial constante dos autos, soa como
irresponsabilidade
,
não sendo necessário nenhum exercício de futurologia para ter como certa a sua
perigosidade
e, portanto, a prática de fato nocivo à sociedade, designado na legislação como crime. Quanto a possível aplicação de medida de segurança há de ser analisada quando da prolação da sentença, para qual se encontra pendente a apresentação de alegações finais por parte da i. Defensoria Pública, impetrante do presente
mandamus
.

Assim, em resumo, resta demonstrado que a
prisão do paciente não se demonstra necessária desde 13/09/2022
, quando da prolação de decisão concedendo a liberdade ao mesmo. Porém, a aplicação de cautelares, com vias a proporcionar o
tratamento adequado ao réu, e a manutenção da ordem pública
, visando minimizar a prática de crimes, se demonstram inescusáveis. Assim, por parte deste juízo, no presente caso, resta demonstrado os esforços para finalização do processo, e efetivação do cumprimento das determinações presentes nos autos, inclusive a ordem de soltura do acusado. [...].
Destacamos

Pelo
que consta nestes autos, não há, no momento, vagas em hospital psiquiátrico especializado no atendimento do qual o paciente necessita. Da mesma maneira, por tudo que foi reportado
por
sua

mãe
e
curadora, a família
do favorecido
não tem condições de acolhê-lo em tratamento ambulatorial, cabendo destacar, nesse particular, a periculosidade do
beneficiário
atestada por laudo pe
ricial, não sendo demais mencionar
o episódio em que ele
“em surto incendiou a casa”
.

Anota-se, na linha de raciocínio defendida pelo
juízo
primeiro grau, que não se mostra recomendável e seria até mesmo irresponsável a outorga da liberdade ao paciente, tendo em vista que o crime perpetrado por ele é grave,
eis que
praticado com violência e grave ameaça
;
bem como porque foi advertido no laudo pericial que
“o quadro psicopatológico do periciado necessita de tratamento de forma contínua com antipsicóticos e a parada ou o uso inadequado das medicações precipitam novos surtos psicóticos que
podem provocar novos comportamentos desviantes
”.
Destacamos

N
ão se desconhece a
relação da medida cautelar
de internação provisória
com a prevenção de novos comportamentos delitivos, bem como os prejuízos que o cárcere comum pode causar à higidez mental do
paciente

(inimputável
) e a dos demais detentos, faz
endo
-se imperioso destacar
, sobre o assunto,
os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci
para quem:

[...] esta medida supre necessidade existente na legislação, desde que se revogou a medida de segurança provisória, em face da edição da Lei de Execução Penal, em 1984.
Os
inimputáveis
e
semi
-
imputáveis
, quando cometem delitos
violentos
, precisam de recolhimento
provisório
e
imedia
to,
não sendo cabível aguardar o término do processo, para que se possa instituir a medida de segurança pertinente. Os hospitais de custódia e tratamento, como regra, recusavam-se a receber réus sem o laudo médico e a aplicação da medida de segurança adequada; muitos dos réus, doentes mentais, permaneciam em cárcere comum, evidenciando
flagrante prejuízo à sua saúde e à tranquilidade dos demais detentos
. A nova medida cautelar deve ser o suprimento para tal lacuna. Diante disso, assim que detectada a enfermidade mental, ainda na fase investigatória, se preciso, realiza-se o exame de insanidade mental, fixando-se a indispensabilidade da internação provisória, a ser decretada pelo juiz. A lei menciona a existência do
risco de reiteração
, o que representa a
quase totalidade
das hipóteses de inimputáveis ou
semi-imputáveis
, que praticam fatos violentos. Esse risco, em verdade, advém da
periculosidade do agente
, algo inerente à doença mental. [...]

(
in

Código de Processo Penal Comentado / Guilherme de Souza Nucci. – 18. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 866).
Destacamos

Todavia
,
no presente caso,
apesar de se concordar que o
paciente não pode permanecer preso em cela comum
—

porque sua inimputabilidade foi comprovada por intermédio de perícia, de maneira que submetê-lo ao cárcere é medida de todo incompatível com o tratamento do qual necessita

—
, por outro lado,
deve ser observada, também,
a
necessidade
do seu
afasta
mento
do lar,
com vistas a assegurar a
segurança física e psíquica de seus
f
amiliares.

Nesse
contexto
, d
eve ser
registrado que,
que em resposta a
o

e-mail
enviado
na data de 13 de abril deste mês por
Heuder
Lima de Assis (gestor judiciário da unidade judiciária
na qual
tramitam os autos de origem
)
,
o
n
úcleo de
s
aúde
Penitenciária Central do Estado

comunicou que o paciente
“[...] encontra-se em
tratamento medicamentoso de forma regular
e
estabilizado do ponto de vista psiquiátrico
. Em razão da complexidade do caso avaliamos que é
possível

acompanhá-lo nesta unidade até que haja uma solução definitiva. Em caso de piora do quadro psiquiátrico (surtos psicóticos) o encaminharemos para unidade hospitalar CIAPS Adauto Botelho”
.

Assim sendo, considerando
todos
os
aspectos da questão posta em análise neste
mandamus
, e
mbora
seja
sabido
que uma penitenciária comum não
é
o local adequado para o cumprimento
da
internação provisória
do paciente
,
no caso
destes autos,
tal como
foi
assever
ado pelo
juízo de origem
,

ainda não há vagas
no

hospital psiquiátrico
para
aonde

ele
deveria
ter sido
transferi
do
. Além disso,
não é possível a substituição da internação do
favorecido
pelo tratamento ambulatorial (por ser a
mãe e
curadora pessoa idosa que se encontra fragilizada emocionalmente e sem condições físicas e psicológicas receber o seu filho e a ele
prover
os cuidados inerentes ao seu tratamento psiquiátrico), excepcionalmente, deve o
beneficiário
ser mantido afastad
o
do convívio social e familiar
,
até que surja vaga em local adequado para seu tratamento ou até que seja realizada eventual perícia que ateste a cessação de sua periculosidade.

Em outras palavras, a falta de vaga
em
estabelecimento de saúde mental
apropriado para o qual o paciente deveria ter sido
transferido
não

deve implicar em risco à sociedade, sobretudo a sua família, diante da atestada periculosidade
ele
. Demais disso,
conforme acima foi
afirmado
, o favorecido
tem recebido
o
acompanhamento devido no interior do presídio
onde se encontra
.

Aliás, e
m caso análogo,
esta
Corte de Justiça
deixou assentado:

HABEAS CORPUS – PACIENTE DENUNCIADO NAS PENAS DO ART. 121, §§ 2o E 4o (2a PARTE) C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA E, AMBOS DO CP (PARRICÍDIO) –
PRISÃO PREVENTIVA CONVERTIDA EM INTERNAÇÃO PROVISÓRIA
– PRETENDIA PRISÃO DOMICILIAR – PERICULOSIDADE EVIDENCIADA E PRESUMÍVEL –
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA, INCLUSIVE CONTRA OS PRÓPRIOS FAMILIARES
–
CUSTÓDIA NECESSÁRIA NO AGUARDO DE VAGA INEXISTENTE
– AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – WRIT DENEGADO.

Inexiste constrangimento ilegal na custódia de agente inimputável, portador de periculosidade, ao qual se impôs
internação provisória
consistente em tratamento psiquiátrico
dependente de vaga em hospital especializado
.

Ademais,
sua liberdade pode colocar em risco a coletividade e a sua própria vida
, uma vez que apresenta “alto risco de cometer suicídio”, principalmente pelo fato
do

próprio irmão do paciente ter declarado que “não tem condições de lhe oferecer a assistência necessária
”.

(TJ-MT - HC: 00453394320168110000 MT, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 19/04/2016, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/04/2016).
Destacamos

Por
derradeiro, mas
não menos importante, convém
ressaltar
que a propalada demora na transferência do paciente
para
estabelecimento
de saúde
próprio para o cumprimento da medida de internação provisória
não decorre, de forma alguma, de desídia ou de negligência do Poder Judiciário no cumprimento das ações necessárias à almejada remoção, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal, pois as providências cabíveis já foram (e vêm sendo) tomadas pelo
juízo
de primeiro grau, na medida dos mecanismos de que dispõe para
tal desiderato
.

Posto isso, em
dissonância
com o parecer ministerial,
julgo improcedentes
os pedidos deduzidos em favor de
Ney Muller Alves Pereira
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023